Tribunal: TJDFT
Processo: 0741447-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Vistos, etc... O DISTRITO FEDERAL objetiva, com o presente agravo de instrumento, modificar r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o prosseguimento da execução pela parte incontroversa, com a expedição de RPV, considerando o teto de 20 (vinte) salários mínimos previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020. No curso do presente recurso e após apresentadas contrarrazões, foi publicado o acórdão de julgamento da ADI n. 07068777420228070000, que declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. Diante disso, em atenção ao art. 10 do CPC, concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação, observado o prazo em dobro para a Fazenda Pública (art. 183 do CPC). Brasília, 11 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator